Tribunal: TJMT
Processo: 0018024-68.2015.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018024-68.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WANDER GERALDO PEREIRA DO VAL OLIVEIRA - CPF: 931.914.721-34 (RECORRIDO), ALAN SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 314.456.401-04 (VÍTIMA), ROSE registrado(a) civilmente como ROSELEI MARIA CAVALHEIRO PESSUNA - CPF: 322.390.251-15 (ASSISTENTE), GEMA MARIA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WANDER GERALDO PEREIRA DO VAL OLIVEIRA - CPF: 931.914.721-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO – ART. 121,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO PRONUNCIADO – PLEITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa, é necessária a comprovação inequívoca de todos os seus requisitos legais, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Havendo dúvidas quanto à configuração da excludente de ilicitude, especialmente no tocante à atualidade ou iminência da agressão e à moderação dos meios empregados, impõe-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes. No caso concreto, a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) mostra-se manifestamente improcedente, pois os elementos probatórios indicam que a vítima, após esfaquear um convidado, fugiu do local, demonstrando capacidade de locomoção e reação, além de ter entrado em luta corporal com o acusado, conforme comprovado pelos depoimentos testemunhais e pelo laudo de necropsia, que evidenciou sinais de defesa por parte da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Wander Geraldo Pereira do Val Oliveira
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos nº 18024-68.2015.8.11.0002, que pronunciou o réu como incurso nas sanções do
artigo 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, afastando a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (sentença – Id. 264368844).

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito pleiteando a absolvição sumária do réu com fundamento na legítima defesa, argumentando que o acusado agiu impelido pelo sentimento de pânico e com receio de ser injustamente agredido pela vítima, que havia acabado de esfaquear seu amigo e fugido. Sustenta que o recorrente saiu armado com uma faca ao encalço da vítima para evitar outros danos a terceiras pessoas e para que ela fosse responsabilizada pelo ataque anterior. Alega que, ao se deparar com a vítima, foi atacado, reagindo em legítima defesa, sem intenção de matá-la, apenas de contê-la até a chegada da polícia. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 299040522).

Por sua vez, o Ministério Público também recorreu, requerendo a reforma da decisão para a inclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal. Argumenta que a condição de embriaguez da vítima foi confirmada pelo próprio réu e pela testemunha ocular Roselei Maria Cavalheiro, que narrou que a vítima estava visivelmente embriagada e cambaleava quando foi atacada pelo recorrente. Sustenta que essa condição reduziu as chances de a vítima esboçar reação, favorecendo a ação criminosa (Id. 264368853).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 299040525), enquanto a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 264368856).

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado singular manteve intacta a pronúncia, por seus próprios fundamentos (Id. 299040526).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (Id. 266521271) e desprovimento do recurso defensivo (Id. 301321877), sintetizando seu entendimento com as seguintes ementas:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio. Sentença de pronúncia que excluiu a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Irresignação ministerial. Pretende-se a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Procedência. As provas constantes dos autos autorizam a pronúncia com a incidência da qualificadora em questão. As qualificadoras só podem ser extirpadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do E. Tribunal do Júri. Precedentes. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(
Sic.
)

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INSURGÊNCIAS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.

1. Recurso ministerial.
Pretensão de reforma da sentença para reinclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Procedência. Havendo nos autos elementos que indicam a possível incidência da qualificadora, sua exclusão, nesta fase processual, configura indevida supressão da competência do Tribunal do Júri. A exclusão só é admitida quando manifestamente improcedente.

2. Recurso defensivo.
Tese de absolvição sumária fundada em legítima defesa. Inviabilidade. A excludente não se mostra comprovada de forma incontroversa. Existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos. Aplicação do princípio do in dubio pro societate. Manutenção da pronúncia para julgamento pelo Tribunal Popular.

3.
Parecer pelo desprovimento do recurso da defesa e provimento do recurso ministerial, para que o réu seja pronunciado como incurso, em tese, no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Wander Geraldo Pereira do Val Oliveira
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos nº 18024-68.2015.8.11.0002, que pronunciou o réu como incurso nas sanções do
artigo 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, afastando a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima

Consta da denúncia que, no dia 07 de junho de 2015, por volta das 17h05min, na Rua Itatiaia, Bairro Frutal de Minas, na cidade de Várzea Grande/MT,
Wander Geraldo Pereira do Val Oliveira
, consciente e agindo com
animus necandi
, matou José Alves Coelho de Oliveira, conhecido como "Ceará", desferindo-lhe golpes de arma branca, os quais provocaram os ferimentos descritos no exame de necrópsia, que foram causa exclusiva e eficiente da morte da vítima.

Segundo a narrativa acusatória, o denunciado proporcionava um almoço em sua residência para amigos e familiares, dentre eles a vítima José Alves. Durante o churrasco, a vítima "Ceará" discutiu com outro convidado e, no calor da discussão, apoderou-se de uma faca e o golpeou, fugindo da residência do denunciado em posse da faca. Na sequência, o denunciado e seu filho de apenas 15 anos perseguiram a vítima em seu automóvel e a encontraram, momento em que o denunciado, tomado de fúria, tomou a faca que estava em poder da vítima e a golpeou por duas vezes. Após presenciar a infração, o filho do denunciado desceu do veículo e clamou para que seu pai parasse. Ambos saíram do local, sem prestar socorro à vítima (Id. 264368304, p. 1/3).

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2015 (Id. 264368324, p. 4). Posteriormente, em 23 de fevereiro de 2023, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), sustentando que o denunciado aproveitou-se do estado de embriaguez da vítima para matá-la, impedindo-a de esboçar reação (Id. 264368772).

Concluída a instrução processual, o Magistrado singular pronunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal, excluindo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por considerá-la manifestamente improcedente.

Do recurso defensivo

A defesa pleiteia a absolvição sumária do réu com fundamento na legítima defesa, argumentando que o acusado agiu impelido pelo sentimento de pânico e com receio de ser injustamente agredido pela vítima, que havia acabado de esfaquear seu amigo e fugido.

Sem razão, contudo.

Para que a legítima defesa seja reconhecida na sentença de pronúncia, é necessário que haja prova incontroversa de sua ocorrência, apta a afastar, de plano, a existência do crime ou a autoria delitiva. Isso porque, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, eventuais dúvidas acerca da configuração de excludentes de ilicitude devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Somente quando demonstrada, de forma inequívoca, a existência de legítima defesa — sem necessidade de valoração probatória controvertida — é que se admite a impronúncia ou a absolvição sumária, nos termos dos arts. 414 e 415 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, não é possível concluir, de forma inequívoca e estreme de dúvidas, que o réu agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Com efeito, a existência de versões conflitantes quanto à dinâmica dos fatos, aliada à ausência de prova incontroversa acerca da suposta agressão injusta, torna inviável a absolvição sumária nesta fase processual, que se limita à verificação da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Conforme destacado pelo Magistrado singular na r. sentença de pronúncia, há divergência nos relatos do acusado e dos informantes/testemunhas quanto à tese de que a vítima estava portando uma faca no momento do confronto. Os informantes Doriane e Felipy informaram que após a vítima ter golpeado Alan, fugiu do local com a faca em mãos. O informante Alan sustentou que foi atingido de surpresa pela vítima com um golpe de faca e que a vítima correu novamente atrás dele para acertá-lo. Quanto ao momento em que ocorreu o crime de homicídio perpetrado pelo acusado, nada soube esclarecer, por estar sendo socorrido na hora.

Já a testemunha Roselei afirmou que o fato delituoso aconteceu na frente de sua casa e não se recorda se a vítima estava com uma faca, mas que visualizou o acusado com o objeto em mãos. Por sua vez, o acusado relatou que possuía uma faca em seu carro e que estava com o objeto por temer que a vítima o atacasse também. Entretanto, não se recorda se a vítima também estava com a faca que usou para golpear a pessoa de Alan.

Ademais, o próprio acusado admite que saiu ao encalço da vítima, armado com uma faca, após esta ter esfaqueado seu amigo e fugido do local. Tal conduta, por si só, já suscita dúvidas quanto à configuração da legítima defesa, especialmente no tocante aos requisitos da atualidade ou iminência da agressão e da moderação dos meios empregados.

Nesse contexto, havendo dúvidas quanto à configuração da excludente de ilicitude, impõe-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] A absolvição sumária do paciente ou a desclassificação para outro tipo penal, como quer a defesa, exigem prova estreme de dúvidas, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. [...]"
(AgRg no HC n. 993.490/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...] A decisão de pronúncia se restringe a avaliar a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das teses defensivas e da excludente de ilicitude. A tese de legítima defesa exige prova inequívoca de que o agente atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, utilizando-se dos meios necessários e de forma moderada (art. 25 do Código Penal). No caso, os elementos probatórios não demonstram de maneira cabal a ocorrência dessa excludente, inviabilizando o reconhecimento sumário da absolvição. [...] "2. A alegação de legítima defesa somente pode ser acolhida sumariamente quando demonstrada de forma cabal e incontestável nos autos, o que não ocorre no caso concreto, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença." [...] "5. No procedimento do Tribunal do Júri, a decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a antecipação do mérito." [...]
(N.U 0000745-81.2015.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Portanto, não estando nitidamente demonstrada a excludente de ilicitude da legítima defesa, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Do recurso ministerial

O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a reforma da decisão para inclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, argumentando que a condição de embriaguez da vítima reduziu suas chances de esboçar reação, favorecendo a ação criminosa.

Também sem razão.

É cediço que o decote das qualificadoras somente é possível no âmbito da sentença de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
.

No caso em apreço, o Magistrado singular excluiu a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) por considerá-la manifestamente improcedente, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"No caso concreto, restou incontroverso que vítima e acusado estavam em uma festa na casa do denunciado, todos ingerindo bebidas alcoólicas e, por algum motivo, a vítima esfaqueou um convidado/terceiro e saiu correndo, aparentemente, na posse de uma faca, sendo perseguido pelo acusado que o encontrou na outra quadra e, após um entrevero, a vítima foi esfaqueada pelo acusado e veio a óbito. Evidente que quem esfaqueia terceiro e sai correndo não está embriagado a ponto de estar impossibilitado de esboçar reação, tanto que a vítima correu por mais de uma quadra, tornando a tese do MPE da qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima totalmente improcedente. Como restou apurado, a vítima estava sã para esfaquear e correr, então também poderia esboçar reação contra as investidas do acusado, como o fez, de forma que totalmente improcedente a qualificadora que quer colocar a vítima como embriagada a ponto de estar com sua defesa impossibilitada em razão do seu elevado grau alcoólico. Além disso, revela-se dos autos que a vítima e o acusado ainda entraram em luta corporal, fato corroborado tanto pelos depoimentos prestados pelos informantes/testemunhas quanto pelo laudo pericial de necropsia que apontou que a vítima também apresentava hematomas e outras escoriações."

De fato, a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) exige para sua configuração uma situação que torne difícil ou impossibilite a defesa da vítima, visando a um maior êxito na empreitada delituosa.

No caso concreto, os elementos probatórios indicam que a vítima, após esfaquear um convidado, fugiu do local, demonstrando capacidade de locomoção e reação. Ademais, conforme destacado pelo Magistrado singular, a vítima e o acusado entraram em luta corporal, fato corroborado tanto pelos depoimentos testemunhais quanto pelo laudo pericial de necropsia, que evidenciou sinais de defesa por parte da vítima.

A testemunha Roselei Maria Cavalheiro, em seu depoimento judicial, afirmou que viu a vítima e o acusado entrarem em luta corporal, o que demonstra que a vítima teve condições de esboçar reação defensiva, afastando, assim, a incidência da qualificadora em questão.

Nesse contexto, ainda que a vítima estivesse sob efeito de álcool, como sustenta o Ministério Público, os elementos probatórios indicam que ela teve condições de se defender, tanto que entrou em luta corporal com o acusado, o que afasta a incidência da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Ademais, conforme destacado pelo Magistrado singular, a própria dinâmica dos fatos anteriores ao homicídio — quando a vítima esfaqueou um convidado e fugiu do local — demonstra que ela não estava em estado de embriaguez tal que a impedisse de esboçar reação defensiva.

Portanto, considerando que a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima mostra-se manifestamente improcedente, impõe-se a manutenção da decisão que a excluiu da pronúncia.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, desprovejo os recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público e por
Wander Geraldo Pereira do Val Oliveira
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025